Tribunal: TJDFT
Processo: 0701540-02.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0701540-02.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALPHA PLANEJAMENTO FINANCEIRO LTDA AGRAVADO: JOSE HERNANI GOMES D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Alpha Planejamento Financeiro LTDA contra a decisão de indeferimento da penhora de percentual da remuneração da parte devedora proferida na fase de cumprimento de sentença do processo n. 0724371-46.2022.8.07.0001 (1a Vara Cível de Brasília - DF). O pedido liminar foi deferido, em parte, para admitir a penhora de 8% (oito por cento) da verba salarial bruta do devedor, observados os descontos compulsórios, sem prejuízo de reanálise após efetivado o contraditório. O devedor, por intermédio da Curadoria Especial de ausentes, peticiona para dizer que, uma vez que o devedor/agravado é servidor público, possui domicílio necessário, onde deve ser citado/intimado, a citação por edital mostra-se nula. Aduz que a matéria é cognoscível de ofício e pode ser arguida a qualquer tempo, não estando sujeito a prescrição. Defende também que deve o servidor ser citado no lugar onde exerce permanentemente suas funções, conforme o artigo 243, parágrafo único do Código de Processo Civil. No mais, pede que a intimação de José Hermani Gomes seja feita por intermédio da Câmara Federal, e caso não seja esse o entendimento, requer o retorno do processo, com restituição de prazo, para as manifestações cabíveis. Pois bem. Compulsando os autos eletrônicos do processo principal, observo que se trata de ação monitória em fase de cumprimento de sentença. Na fase de conhecimento várias foram as tentativas para citar o devedor (agravado) pessoalmente, sem resultado [nos endereços: QNJ 43, Casa 28, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF, 72140-430 (ID 138792737 mudou-se); QNO 01, Conjunto B, Casa 43, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF, 72250-100 (ID 143952672 desconhecido); QNO 03, Conjunto J, Casa 25, Ceilândia Norte (Ceilândia), BRASÍLIA - DF, 72250-310 (ID 143955499 desconhecido); QNJ 43, Casa 56, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72140-430 (ID 160624202, não encontrado); QNA 32, Casa 02, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF - CEP: 72110-320(ID 161941527 não reside); e QNJ 43, Casa 25, Taguatinga Norte (Taguatinga), BRASÍLIA - DF, 72140-430 (ID 175918497 desconhecido). É de se ressaltar que o e. Juízo “a quo” empreendeu esforços na busca pelo paradeiro da parte ré por meio de pesquisa nos sistemas INFOSEG, RENAJUD, SISBACEN (id 142103356) e SIEL (id 159412195), o que atende ao disposto no artigo 256, § 3o do Código de Processo Civil. Após diligências sem resultado, e esgotados os meios disponíveis ao e. Juízo, foi então determinada a citação por edital (id 179932412 e 180575318), que resultou na atuação institucional da curadoria de ausentes, visto que a parte permaneceu revel. Constituído o título executivo judicial (sentença de id 190383250), foi o devedor intimado, novamente, por edital (id 204421465), para adimplir voluntariamente a obrigação, com base no artigo 513, § 2o, inciso IV do Código de Processo Civil. A diligência, novamente, não surtiu resultado (id 212939895), o que redundou no início da prática de atos constritivos e expropriatórios. Nesse quadro processual não reputo configurada a nulidade processual sustentada pela curadoria de ausentes. Nesse sentido: CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. VENCIMENTOS RECEBIDOS INDEVIDAMENTE POR SERVIDOR PÚBLICO EXONERADO. NULIDADE DA CITAÇÃO POR EDITAL. LOCAL INCERTO E NÃO SABIDO. CONSULTA EM CADASTROS PÚBLICOS COM OS QUAIS O PODER JUDICIÁRIO POSSUI CONVÊNIO. ART. 256, INCISO II E §3o, DO CPC. ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE BUSCA POSTOS AO ALCANCE DO AUTOR. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Consoante estabelecido pelo art. 256, inciso II e § 3o, do CPC, a citação por edital será feita quando ignorado, incerto ou inacessível o lugar em que se encontrar o citando, sendo que o réu será considerado em local ignorado ou incerto se infrutíferas as tentativas de sua localização, inclusive mediante requisição pelo juízo de informações sobre seu endereço nos cadastros de órgãos públicos ou de concessionárias de serviços públicos. 2. A finalidade da norma não repousa no esgotamento dos meios de busca do paradeiro do réu junto aos cadastros públicos, tendo em vista a utilização do conectivo de alternância “ou”, concluindo-se pela desnecessidade de pesquisa junto aos cadastros de órgãos públicos se já realizada pesquisa junto aos das concessionárias de serviços públicos e vice-versa. 3. Considerando a realização de diligências nos endereços indicados pelo autor e nos endereços obtidos em pesquisa realizada em cadastros públicos com os quais o Poder Judiciário possui convênio (sistemas BACENJUD, SIEL, RENAJUD e Receita Federal), restando todas infrutíferas, não há se falar em nulidade da citação por edital. 4. Apelação conhecida e desprovida. (Acórdão 1425377, 0700393-23.2021.8.07.0018, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 18/05/2022, publicado no DJe: 08/06/2022.). APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. CITAÇÃO POR EDITAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DA RÉ. INÚMERAS DILIGÊNCIAS REALIZADAS. PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA. DEVOLUÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS A MAIOR. CABIMENTO. FALHA OPERACIONAL. AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. DEVER DE DILIGÊNCIA DO SERVIDOR. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Se as inúmeras diligências não resultaram em êxito na localização do réu, autoriza-se a citação por edital, nos termos dos arts. 256 e 257 do CPC. O esgotamento dos meios para promover a citação ficta deve ser compreendido em face das circunstâncias dos autos, hábeis a revelar que o réu se encontra em lugar inacessível, incerto ou ignorado. Preliminar de nulidade de citação por edital rejeitada. 2. Revela-se inaplicável o entendimento pacificado por ocasião do julgamento REsp 1.244.182/PB, de que, na hipótese em que a Administração Pública realiza pagamento indevido ao servidor em razão da interpretação errônea da lei, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, o que impediria, ante a boa-fé do servidor público, a restituição dos mesmos, se ocorre apenas falha operacional de fácil percepção pelo beneficiário da verba indevidamente recebida. 3. Na hipótese, servidora ocupante de cargo em comissão foi exonerada no dia 14/11/2014, mas recebeu a remuneração integral do respectivo mês tão somente porque a folha de pagamento do órgão distrital foi confeccionada antes da reportada exoneração. Inclusive, a inércia da servidora exonerada, ao não comunicar o fato à Administração Pública, obsta o reconhecimento da boa-fé e, por conseguinte, impõe-se a devolução da importância auferida inapropriadamente. 4. A não restituição de valor indevidamente recebido pela servidora implica enriquecimento sem causa, em flagrante violação ao art. 120, caput, da Lei Complementar Distrital 840/2011. 5. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados. (Acórdão 1098835, 20160111185573APC, Relator(a): SANDRA REVES, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/05/2018, publicado no DJe: 24/05/2018.) No mais, o Código de Processo Civil, artigo 243, parágrafo único, preconiza que “militar em serviço ativo será citado na unidade em que estiver servindo, se não for conhecida sua residência ou nela não for encontrado”, circunstância que não abrange a situação do devedor (servidor público civil). E apesar de a arguição versar sobre uma questão de ordem pública (nulidade da citação), reforce-se que ela nem chegou a ser aventada na instância de origem, o que poderia caracterizar a indevida supressão de instância. Indefiro o pedido de declaração de nulidade da intimação por edital. Retornem os autos à Curadoria de ausentes para contrarrazões. Após, conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2025. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator